Tribunal: STF
Processo: ARE 1579516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: direito tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. concessão de incentivos, benefícios ou isenções fiscais oriundos do prodepe pelo estado. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 155, §2º, XII, alínea “g”; 158, inciso IV; e 160 da Constituição da República.

    III. Razão de decidir

    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5.Agravo regimental não provido.